Tribunal: TJDFT
Processo: 0712753-85.2019.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-08

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. LEI No 13.654/2018. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE. RECONHECIMENTO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CAUSA DE AUMENTO AFASTADA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL CONFIGURADA.
1. Em Arguição de Inconstitucionalidade, o Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, por maioria, declarou a inconstitucionalidade do artigo 4o da Lei 13.654/2018, por vício formal, ante a constatação de supressão de uma fase no processo legislativo. Contudo, em observância ao entendimento manifestado pelos Tribunais Superiores, especialmente o que foi decidido pela 1a Turma do STF, que reconheceu a aplicabilidade da Lei no 13.654/2018, diante de sua presunção de constitucionalidade, na hipótese, exclui-se a causa de aumento de pena prevista no inciso I do § 2o do art. 157 do CP, podendo realocá-la na primeira fase da dosimetria.
2. A subtração mediante grave ameaça exercida com o emprego de uma faca revela-se mais desabonadora que a conduta perpetrada sem o uso de arma, o que autoriza a análise negativa das circunstâncias do crime.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.